Tribunal: TJMT
Processo: 1069064-31.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1069064-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AURIANA MARTINS DE FARIA - CPF: 042.902.121-66 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1069064-31.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5ºJuizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(s):

Banco Brasil S/A

Recorrida(s):

Auriana Martins de Faria

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15
/05/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS– RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA– INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS

CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO

QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade
.

2.
A instituição financeira que não comprova a origem do débito questionado, no valor de
R$ 840,62 (oitocentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos)
, e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa"
.

3.
Com enfoque, verificasse que o valor fixado a título de dano moral na sentença está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta turma recursal, quando a parte autora possui outros apontamentos posteriores, como
in casu
.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, resolve-se o mérito da ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, por
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, a fim de declarar inexigível o débito discuto nos autos e condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
a título de danos morais em favor da parte autora, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (25/11/2022 - Id. 105180372)”,

em
face ao princípio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar a honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023